Tribunal: TJDFT
Processo: 0739252-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA ADEQUADA.
1. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, determina que todos os sujeitos de direito devem cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
2. A ausência de apresentação de documento vital à compreensão da demanda constitui falta cujo ônus é a extinção do feito sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. A falta de cooperação da parte interessada prejudica a compreensão da demanda pela falta de elemento vital que comprove o nexo causal entre a lesão ao direito alegada e fato constitutivo do direito.
4. Apelação desprovida.